Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-72.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006673-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), DIONE MARCIOLLI - CPF: 016.159.881-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. INTERNO PREJUDICADO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS SALARIAIS – ART. 833, IV, CPC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Exceção de pre-executividade pendente de análise na origem. Supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006673-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ZULMAR CURZEL

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Processo de origem: 0000469-32.2016.8.11.0025 -
2ª VARA DE JUÍNA.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
ZULMAR CURZEL
de decisão que, na Execução movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, deferiu a penhora de
30% (trinta por cento) do valor mensal dos proventos dos executados Zulmar Curzel e Dione Marciolli, até satisfação integral do crédito, ou encerrado o vínculo com o município, o que vier primeiro. Oficie-se o departamento de recursos humanos da Câmara Municipal de Juína/MT, para que faça o desconto em folha da quantia mensalmente, destinando os valores a conta única deste tribunal, vinculada aos autos e comprove o cumprimento desta determinação no prazo de 5 (cinco) dias.

Defende a impenhorabilidade dos seus proventos, sob o argumento de garantia do mínimo existencial e de que a dívida não se trata de prestação alimentícia em atraso, mas sim dívida bancária. Além disso, afirma que sua remuneração líquida é de R$3.424,32 e não detém capacidade financeira satisfatória.

Aduz que o percentual de 30% alcança o importe de R$1.974,17 de seu salário do recorrente, cujo valor restante, R$1.450,15 não faz cobro as suas despesas ordinárias e de sua família.

Pede o provimento do recurso,
a fim de que seja obstada imediatamente a possibilidade de penhora sobre o subsídio do Agravante.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 210613150).

Agravo interno (Id 211114151).

Contrarrazões ao interno apresentadas pela Cooperativa (Id 215542690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
ZULMAR CURZEL
de decisão que, na Execução movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, deferiu a penhora de
30% (trinta por cento) do valor mensal dos proventos dos executados Zulmar Curzel e Dione Marciolli, até satisfação integral do crédito, ou encerrado o vínculo com o município, o que vier primeiro, bem assim determinou seja oficiado o departamento de recursos humanos da Câmara Municipal de Juína/MT, para que faça o desconto em folha da quantia mensalmente, destinando os valores a conta única deste tribunal, vinculada aos autos e comprove o cumprimento desta determinação no prazo de 5 (cinco) dias.

A controvérsia cinge-se na possibilidade da penhora de percentual dos vencimentos salarias.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
”
.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido de a regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, sem que signifique afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ:
"a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)
.

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na referida ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2º, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EREsp n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania”.
(N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado”.
(N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Na hipótese, vê-se que a execução remonta o ano de 2016, cujo objeto é o recebimento do crédito de R$75.851,80 à época do ajuizamento, com a penhora
on line
de apenas R$ 2.165,51 (Id 79322927 - Pág. 1, origem).

Extrai-se, também, que o agravante é vereador e vice-presidente da câmara de Juína, cuja capacidade econômica aliada aos gastos mensais que alega ter, por exemplo, com locação (R$1.750,00), energia (R$775,28), supermercado (R$1.230,89 e 7.308,83) precisam ser melhor analisados na origem, o que escapa da via estreita do presente recurso.

Além disso, é importante registrar que o credor já se valeu dos meios de pesquisas disponíveis (SisbaJud, teimosinha, InfoJud e pedido de inclusão do SerasaJud) em busca de satisfação de seu crédito, porém, não obteve êxito.

Importante consignar que, na origem, o agravante opôs exceção de pré-executividade onde alegou, em síntese, a ocorrência da
prescrição intercorrente
;
impenhorabilidade absoluta do subsídio e desconto em folha
que sequer foi impugnada pelo credor e analisada pelo juízo singular, cuja análise neste grau de jurisdição importará em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, até que se dê o contraditório e ampla defesa na origem e a análise da inicial da exceção pelo juízo, mostra-se razoável manter a decisão recorrida.

Por fim, com o julgamento por inteiro do presente recurso, fica prejudicado o agravo interno.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
via de consequência,
julga-se prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024